Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1021405-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dr. DAVID SEABRA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE DA COSTA MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Dr. DAVID SEABRA JUNIOR em favor de FELIPE DA COSTA MIRANDA apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois está preso há dois anos, sem prolação de sentença no feito.
Argumenta ocorrência de constrangimento ilegal, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e presunção de inocência.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
Em que pese os argumentos expostos pelos Impetrantes, não vislumbro, por ora, a possiblidade de concessão de liminar.
Em primeiro lugar, o presente remédio constitucional está instruído com parcos documentos.
O único documento juntado pelo Impetrante é a consulta processual (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) da ação penal em que o paciente figura como réu (Id. 61765462).
Não há outros documentos ou provas para analisar as alegações apresentadas pelo Impetrante.
Com relação ao argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, é importante consignar que o excesso de prazo não se configura apenas e tão somente pela simples soma aritmética dos prazos processuais.
É necessário considerar vários outros fatores ou elementos, como por exemplo, a complexidade da matéria, eventual desídia do Poder Judiciário.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 9. Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e a complexidade do feito, considerando que são 2 réus, com advogados distintos, foi realizada audiência de instrução e julgamento, prestadas informações em habeas corpus, proferida sentença e processados os recursos de apelação. 10. Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão e pagamento de 1.700 dias-multa, e, recebido o recurso de apelação em 21/11/2019, foi remetido ao Tribunal de origem em 9/9/2020, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 565.514/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (NEGRITEI)
No caso em apreço, trata-se de delito capitulado como tráfico de drogas e associação para tráfico, ação penal já desmembrada e com 8 (oito) réus (dentre eles o paciente).
Diante desses poucos dados extraídos da consulta processual apresentada pelo próprio Impetrante, conclui-se tratar-se de ação de penal complexa.
Ao analisar a consulta acima mencionada, é possível concluir que a ação penal está tramitando de forma regular e normal, não havendo qualquer desídia provocada pelo poder público.
No que tange ao argumento do paciente apresentar condições pessoais favoráveis, mais uma vez, deve a alegação ser rejeitada por ausência de documentos hábeis à demonstrar tais condições.
Ademais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que as condições pessoais favoráveis não são, por si só, circunstância apta a ensejar a revogação de prisão preventiva, quando presentes outros motivos a justificar a prisão cautelar.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ/MT - N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista